Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022472-42.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Jefferson Alecxande Araújo da Silva, com fundamento no art. 485, II e III, § 1.o do CPC, e determinou a restituição do bem apreendido.
Em suas razões, o Apelante alega que a sentença foi proferida de forma prematura e merece ser revogada, para oportunizar a análise do mérito da causa.
Sustenta que, inobstante a demora no andamento processual, este não configura justo motivo para extinção por inércia ou abandono da causa pela Recorrente.
Posto isso, requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente. De modo alternativo, pede a redução do valor da verba indenizatória.
Sem contrarrazões.
É o relatório. DECIDO.
Do exame do Apelo, verifica-se que é possível a análise monocrática à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria (AgInt no REsp 1587977/MG, STJ e AgRG no REsp 1494799/AL, STJ).
Ressai do caderno processual que Bradesco Administradora de Consórcios LTDA. ingressou com Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Jefferson Alecxandre Araújo da Silva, tendo em vista o inadimplemento do Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária firmado com a Instituição Bancária.
O pedido liminar foi deferido em 24/07/2018 e, de conseguinte, determinada a busca e apreensão da automóvel marca BMW, Modelo 118I UE71, ano/modelo 2009/2010, Placa DZI 3338, Renavam 209514396 (ID. 54297488).
A ordem foi devidamente cumprida em 10/09/2019, sendo infrutífera, no entanto, a citação da parte Requerida, consoante certidão de ID. 54301039.
Após diversos atos processuais de impulsionamento, intimou-se a parte autora para indicar a correta localização do bem ou postular a conversão da ação em execução, nos termos do Decreto 911/69 (ID. 54301077).
A Autora, em resposta, pugnou pela expedição de Ofício à Justiça Federal com o intuito de obter informações acerca do atual endereço do Requerido, tendo em vista que a parte trabalha naquele órgão (ID. 54301079). O pedido foi deferido (ID. 54301080).
Por meio do Ofício SJMT-SECAD-10178121 a Diretora da Secretaria Administrativa de Mato Grosso, Sr.a Analídia A. M. Diniz Brum, informou que o servidor (Requerido) está em teletrabalho e reside na Rua General Canabarro, no 454, Apto 01, 2o piso, Centro, CEP 96200-200, Rio Grande/RS. (ID. 54301085).
Em seguida, o Juiz da causa determinou (ID. 54301088):
INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação do requerido da apreensão no prazo de cinco dias, sob pena de REVOGAÇÃO DA LIMINAR e extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados.
A pedido do Autor (ID. 54301093), o Mandado de Citação foi expedido para Rua Machado de Assis, 394, Santa Cruz, Cuiabá/MT, CEP 78068-192 (ID. 54301094).
Em virtude do fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, e do regime obrigatório de teletrabalho, intimou-se a parte autora para fazer a postagem da carta de citação expedida e comprovar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias úteis (ID. 54301095).
O prazo transcorreu in albis, conforme Certidão de ID. 54301096.
Em 03/07/2020, o Juiz determinou a intimação do Autor e também do seu advogado, para “providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da liminar, restituição do bem à parte Ré e extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma” (ID. 54301097).
Por meio da Certidão de ID. 54301100, registrou-se o silêncio da parte em relação à ordem judicial lançada, conforme transcrição a seguir:
Certifico e dou fé que a parte autora foi intimada pela imprensa através do(a) seu(sua) advogado no id. 34294384 e intimado pessoalmente por sistemano id. 34294384, para providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida no prazo de cinco dias, mas, permaneceu inerte.
Após, sobreveio a sentença em que o Juiz da causa extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, II e III, § 1.o do CPC. In verbis:
[...] O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual.
Não há como o requerido manifestar nos autos, pois ainda não faz parte da relação processual.
Vejam que novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado.
Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.
O processo não pode ficar perpetuamente,
aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora
para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.
Mesmo com as advertências legais, a parte
requerente e seu advogado continuaram ignorando a necessidade de dar impulso
processual, concretizando sua falta de interesse na demanda.
Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos autos.
Expeça-se mandado de restituição do bem em mãos de quem foi apreendido, que deverá ser cumprido no plantão e como diligência deste juízo. Não sendo possível, proceda-se bloqueio do valor do bem conforme tabela Fipe.
Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.
Irresignada, a Autora Bradesco Administradora de Consórcio Ltda interpôs este Apelo, objetivando a reforma da sentença, pois entende que o processo foi extinto de forma prematura e sem que o Recorrente tenha sido intimada pessoalmente.
Consoante relatado, em 03/07/2020 foi proferido despacho determinando a intimação do Autor e do seu advogado para, no prazo de cinco dias, providenciar a citação da parte Requerida e a intimação quanto à apreensão do automóvel, sob pena de revogação da medida liminar e restituição do bem.
No entanto, ao que se extrai da certidão de ID. 54301100 a parte autora “foi intimada pessoalmente por sistema” e, deixou transcorrer in albis o prazo processual.
O artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil preconiza que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito quando, respectivamente, o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligencia das partes e/ou por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o Autor abandonar a cauda por mais de 30 (trinta) dias.
Nessas hipóteses, conforme dicção do § 1.o do citado artigo, deverá a parte ser intimada pessoalmente para o cumprimento do ato.
A intimação pessoal de que trata o § 1.o do art. 485 diz respeito ao envio de correspondência pelos Correios, ou mandado por meio do Oficial de Justiça, para comunicar à parte sobre a ordem judicial lançada no processo.
Logo, evidente a inobservância da correta forma de comunicação do ato processual à parte Autora, ora Agravante, pois ao invés de enviar mandado ou carta de intimação, utilizou-se da publicação do despacho no Diário da Justiça Eletrônico para promover a “intimação pessoal”, o que não supre a forma determinada no dispositivo legal acima mencionado.
Dessume-se, portanto, que a extinção da ação com fulcro no inciso II e III do art. 485, do CPC, sem a intimação pessoal da Administradora Recorrente para promover os atos e diligencias que lhe incumbia, não tem como prosperar.
Desse modo, imperiosa a reforma a sentença objurgada, eis que proferida em desacordo com a regra processual.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Em caso de extinção da ação pelo descumprimento do previsto no art. 485, III, do CPC/1973, determina o dispositivo legal, expressamente, a intimação pessoal da parte ao destacar, em seu § 1o, que, "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1798513/RS. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 24/04/2020).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono. 2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 2012/0007460-1. Relator Ministro OG Fernandes. Julgado em 06/09/2018. Publicado em 14/09/2018).
Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso para cassar a sentença combatida e, de conseguinte, determinar que a parte Autora seja intimada pessoalmente do teor do despacho lançado no ID. 54301097, sob pena de extinção da ação, com base no art. 485, III do CPC.
Diante do provimento do recurso, fica prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pela Apelante.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora